Tribunal: STF
Processo: SE 3707
Classe: SE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-21
Data de publicação: 1988-09-21

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO DE JUÍZO
ARBITRAL INGLES HOMOLOGADA PELO TRIBUNAL DE ALÇADA DA RAINHA
(QUEEN'S BENCH DIVISION). PRESSUPOSTO PARA  HOMOLOGAÇÃO DE
SENTENÇA ESTRANGEIRA, QUE DA O 'EXEQUATUR' A LAUDO ARBITRAL, E QUE
EXISTA, NO PAIS DE ORIGEM, PROCEDIMENTO JURISDICIONAL ASSEGURANDO
AS PARTES O CONTRADITORIO. PRECEDENTES DO STF. CITAÇÃO DA
REQUERIDA, MEDIANTE CARTA ROGATÓRIA REGULARMENTE PROCESSADA NO
BRASIL. A REQUERIDA, ANTERIORMENTE, JA COMPARECERA AO PROCEDIMENTO
ARBITRAL, INDICANDO ARBITRO. HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO INGLESA
HOMOLOGATORIA DO LAUDO ARBITRAL EXAMINOU, INCLUSIVE, ASPECTOS DE
MÉRITO DO ARBITRAMENTO E ALEGAÇÕES DA REQUERIDA. ASSEGURADO O
CONTRADITORIO, NÃO CABE, AQUI, APRECIAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
ESTRANGEIRA DE 'EXEQUATUR' DO LAUDO ARBITRAL. PEDIDO DE
HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA QUE SE DEFERE.